Tribunal: STF
Processo: RHC 65103
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-08
Data de publicação: 1987-05-08

Ementa:
Recurso de "habeas-corpus". A1egação de excesso de prazo - insuscetível, in casu, de exame no STF, porque imputado ao Juiz de 1º grau e não apreciado no acórdão recorrido.
Quanto ao mais, mantido o acórdão recorrido.
Recurso de "habeas-corpus" não conhecido, em parte, e improvido no restante.